Tribunal: STF
Processo: Rcl 55637
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por A. F. M. DE A. O. LINO ME. e outros contra decisão da Vara do Trabalho de Lorena proferida nos autos da Reclamação trabalhista nº 0011373-91.2015.5.15.0088.



    2. Os reclamantes narram que, após determinar a reunião de todos os processos em fase de execução ajuizados em face da executada ME Capucho Vaz ME, o Juízo reclamado reconheceu a existência de sucessão empresarial na hipótese e determinou a sua inclusão no polo passivo da demanda. Alegam que foram incluídos no feito durante a fase de execução, embora não tenham participado do processo na fase de conhecimento, ao fundamento de que pertenceriam ao mesmo grupo econômico da empresa reclamada, o que os tornaria solidariamente responsáveis pelos débitos trabalhistas, com fulcro no art. 2º, § 2º, da CLT. 



    3. Sustentam, assim, que o órgão reclamado afastou a incidência do art. 513, § 5º, do CPC — que veda a promoção do cumprimento de sentença em face de corresponsável que não tenha participado da fase de conhecimento — sem observar a cláusula de reserva de plenário, em afronta à Súmula Vinculante 10. Alegam que, no estágio processual em que foram incluídos na demanda, era impossível discutir se houve a legítima formação de um grupo econômico, o que tornaria inconstitucional o ato reclamado. 



    4. Requerem a concessão de medida liminar, para suspender a eficácia das medidas constritivas efetuadas na execução trabalhista, até o trânsito em julgado da decisão final da presente reclamação. No mérito, pedem a cassação da decisão reclamada, com a determinação de que o direcionamento da execução seja feito apenas para os sócios que participaram da fase de conhecimento.



    5. É o relatório. Decido.



    6.  Dispenso as informações, em face da suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    7. Consta que foram ajuizadas ações trabalhistas em face da empresa ME Capucho Vaz ME com o pedido de condenação ao pagamento de verbas trabalhistas. As ações resultaram a formação de título executivo judicial contra a referida empresa, após o que teve início a execução. Descumprido o acordo firmado pela executada, o juízo trabalhista determinou a penhora do fruto do arrendamento de seu fundo de comércio para a A. F. M. DE A. O. LINO, representada por Aline Lino - partes ora reclamantes.



    8. Na sequência, frustrada a execução — tendo em vista que a arrendatária se quedou inerte, mesmo intimada para da cumprimento ao auto de penhora —, o Juízo reconheceu a ocorrência de sucessão empresarial, em razão da assunção do fundo de comércio, e determinou “a inclusão de A. F. M. DE A. O. LINO no polo passivo da demanda, atribuindo-lhe responsabilidade sobre os créditos excutidos nos autos” - esta é a decisão apontada como reclamada. Também foram incluídos no polo passivo os ora reclamantes Cláudio Lino e Lilian Zanin (pessoa física e jurídica) — o primeiro por ser sócio de fato da empresa sucessora e a segunda por reconhecimento de grupo econômico.



    9. Na presente reclamação, alega-se que o juízo reclamado afastou a incidência do art. 513, § 5º, do CPC - que veda a promoção do cumprimento de sentença em face de corresponsável que não tenha participado da fase de conhecimento — sem observar a cláusula de reserva de plenário, em afronta à Súmula Vinculante 10.



    10. O entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 10 tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Carta. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    11.  Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.



    12.  No caso em análise, todavia, o ato reclamado foi proferido por juízo singular (e não por órgão colegiado), para o qual não é aplicável o art. 97 da Constituição Federal, tampouco a Súmula Vinculante 10. 



    13. Além disso, do andamento do processo na origem (obtido no sítio eletrônico do TRT da 15ª Região), verifica-se que a questão trazida na reclamação — suposto afastamento do art. 513, § 5º, do CPC — foi alegada somente no agravo de instrumento dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) —; isto é, não foi objeto dos incidentes anteriores (embargos à execução, agravo de petição e recurso de revista). Ao analisar o referido agravo, o TST assinalou em decisão monocrática que “não há tese no acórdão recorrido quanto à alegação de impossibilidade de inclusão do sócio no polo passivo da execução sem que tenha participado da fase de conhecimento, tropeçando o apelo, no aspecto, no óbice da Súmula 297, I, do TST, por ausência de prequestionamento”. É dizer: a questão não chegou a ser analisada por um órgão colegiado, razão pela qual não há se falar, no caso concreto, em realização de juízo de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC, sem observância da cláusula de reserva de plenário.



    14. Como se vê, os reclamantes deixaram de recorrer da decisão ora impugnada, nos recurso subsequentes, e ajuizaram a presente reclamação. Ocorre que o equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Nas palavras do Ministro Sepúlveda Pertence, “não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto” (Rcl 4.637-AgR).



    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



          Publique-se.



          Brasília, 23 de fevereiro de 23 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator